Tribunal: TJSP
Processo: 0030688-38.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000030165
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0030688-38.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
LEONARDO FABRICIO FRADESCHI JUVANTENY, são apelados/apelantes
MARQUES DE SÃO VICENTE EMPREENDIMENTOS LTDA e PAULO
MAURO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para
redistribuição. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0030688-38.2020.8.26.0100 -Voto no 18891fc
2
Apelação Cível no 0030688-38.2020.8.26.0100
Comarca: São Paulo (33a Vara Cível do Foro Central).
Apelante/Apelado: Leonardo Fabricio Fradeschi Juvanteny.
Apelado/Apelante: Marques de São Vicente Empreendimentos Ltda.
e outro

Voto no 18.891
COMPETÊNCIA. COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA.
RESCISÃO
CONTRATUAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. Apelação anterior apreciada pela C. 4a
Câmara
de
Direito
Privado.
Competência
recursal.
Prevenção. Inteligência do art. 105 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Recurso não conhecido, determinada a redistribuição dos
autos.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de
fl. 45, de relatório adotado, que acolheu a impugnação e julgou extinto o
cumprimento de sentença.
Sobrevieram embargos de declaração (fls. 47/48),
rejeitados (fl. 69).
Inconformado, o exequente apelou, alegando que o
acordo firmado entre os litigantes, sem a presença do advogado, não
afeta os honorários convencionados ou fixados judicialmente, porque
tais verbas não pertencem às partes, mas ao profissional, pelos serviços
prestados aos contratantes. Postula, assim, a reforma da sentença.
As executadas também recorreram, postulando a
fixação de honorários sucumbenciais pelo acolhimento da impugnação.
Contrarrazões a fls. 82/90.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0030688-38.2020.8.26.0100 -Voto no 18891fc
3
É o relatório.
O presente recurso não pode ser conhecido por esta
Câmara, em razão da prevenção da C. 4a Câmara de Direito Privado.
Com efeito, o recurso de apelação interposto no
processo de conhecimento no 1031497-84.2015.8.26.0100 foi julgado
pela C. 4a Câmara de Direito Privado, sob a relatoria do Des. Hamid
Bdine.
Nos termos do artigo 105, caput, do Regimento
Interno deste E. Tribunal de Justiça, “A Câmara ou Grupo que primeiro
conhecer de uma causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de
qualquer incidente, terá a competência preventa para os feitos
originários conexos e para todos os recursos, na causa principal,
cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou
continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica,
e nos processos de execução dos respectivos julgados”.
Nesse sentido:
“COMPETÊNCIA RECURSAL. AÇÃO DE
EXIGIR CONTAS. Fase de cumprimento de
sentença. Apelação anterior apreciada pela C.
26a Câmara de Direito Privado a determinar a
prevenção do órgão colegiado por incidência
do art. 105 do RITJESP deste E. TJSP.
Recurso
não
conhecido,
determinada
a
redistribuição.” (TJSP; Apelação Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0030688-38.2020.8.26.0100 -Voto no 18891fc
4
0078194-40.2002.8.26.0100;
Relator
(a):
Airton Pinheiro de Castro; Órgão Julgador: 29a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível
- 39a Vara Cível; Data do Julgamento:
23/11/2020; Data de Registro: 23/11/2020)
Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso,
determinando a redistribuição dos autos para a Câmara preventa.
J.B. PAULA LIMA
RELATOR